Tribunal: TJMT
Processo: 0000275-03.2015.8.11.0046
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000275-03.2015.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADALBERTO DONIZETE FELICIANI - CPF: 049.585.808-08 (EMBARGANTE), BARBARA ZOPPI FELICIANI PANETO - CPF: 883.551.442-87 (ADVOGADO), EUSINEIA ZOPPI FELICIANI - CPF: 283.917.302-63 (EMBARGANTE), RICARDO DE MORAES CREVELARO registrado(a) civilmente como RICARDO DE MORAES CREVELARO - CPF: 265.874.688-10 (EMBARGANTE), CLAUDIA MARIA POLIZEL - CPF: 269.426.978-85 (ADVOGADO), SAMANTA FERNANDES PINHEIRO - CPF: 229.519.318-40 (ADVOGADO), EDUARDO DE SOUZA STEFANONE - CPF: 066.275.408-51 (ADVOGADO), CRISTIANE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 220.637.318-10 (ADVOGADO), RICARDO DE MORAES CREVELARO registrado(a) civilmente como RICARDO DE MORAES CREVELARO - CPF: 265.874.688-10 (EMBARGADO), CLAUDIA MARIA POLIZEL - CPF: 269.426.978-85 (ADVOGADO), SAMANTA FERNANDES PINHEIRO - CPF: 229.519.318-40 (ADVOGADO), EDUARDO DE SOUZA STEFANONE - CPF: 066.275.408-51 (ADVOGADO), CRISTIANE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 220.637.318-10 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA CENTRO SUL LTDA - CNPJ: 54.511.001/0001-20 (EMBARGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), WELLINGTON CASTILHO FILHO - CPF: 031.002.448-00 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), ELBIO GONZALEZ - CPF: 103.850.291-87 (ADVOGADO), VALDECI ZEFFIRO - CPF: 093.952.468-63 (ADVOGADO), ADALBERTO DONIZETE FELICIANI - CPF: 049.585.808-08 (EMBARGADO), BARBARA ZOPPI FELICIANI PANETO - CPF: 883.551.442-87 (ADVOGADO), EUSINEIA ZOPPI FELICIANI - CPF: 283.917.302-63 (EMBARGADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA CENTRO SUL LTDA - CNPJ: 54.511.001/0001-20 (EMBARGANTE), VALDECI ZEFFIRO - CPF: 093.952.468-63 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS – ART. 1.025 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não configurada qualquer dessas hipóteses, sendo o acórdão claro e devidamente fundamentado, impõe-se sua rejeição. A mera pretensão de rediscutir a matéria já decidida ou de obter efeitos modificativos não se compatibiliza com a via aclaratória. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC presume incluídos no acórdão os temas suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por AGROPECUÁRIA CENTRO SUL LTDA E OUTROS, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos por ADALBERTO DONIZETE FELICIANI E OUTRA e RICARDO MORAES CREVELARO.

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença dos vícios de omissão e de obscuridade no julgado, sob o argumento de não foi expressamente determinado que os recorrentes terceiros interessados (Adalberto Donizete Feliciani e Eusineia Zoppi Feliciani) fossem condenados solidariamente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, apesar de terem interposto recurso na condição de assistentes litisconsorciais e, portanto, sujeitos aos mesmos ônus da parte principal, conforme previsto nos arts. 87 e 124 do CPC.

Aduz que o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre tal ponto, razão pela qual entende configurada omissão a ser sanada nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais para sustentar que o assistente litisconsorcial, ao recorrer, assume os ônus processuais decorrentes da sucumbência, inclusive o pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, citando precedentes que reforçam a sujeição do terceiro recorrente aos efeitos da sucumbência em razão da intervenção voluntária e ativa no processo.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e sanar as os vícios apontados, com a consequente condenação solidária dos terceiros recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 85, 87 e 124 do CPC.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No caso concreto, não se verifica omissão ou obscuridade no acórdão embargado. A decisão foi clara ao negar provimento às apelações e majorar os honorários advocatícios, nos exatos termos do art. 85, §11, do CPC, cuja majoração se opera de forma automática no âmbito recursal, dispensando comando específico quanto à solidariedade entre os vencidos, porquanto tal efeito decorre da própria lei processual (art. 87, CPC), sem necessidade de declaração expressa no
decisum
.

A pretensão da parte embargante, com efeito, não se amolda às hipóteses legais de embargos de declaração, revelando verdadeiro inconformismo com a decisão colegiada, com nítido caráter infringente, o que não se compatibiliza com a via aclaratória.

Ademais, a ausência de menção explícita à solidariedade não configura omissão sanável por embargos, haja vista que tal efeito jurídico decorre diretamente da norma legal aplicável (art. 87, CPC), bastando sua aplicação automática, não havendo necessidade de comando específico para sua eficácia.

No tocante ao pedido de prequestionamento explícito, este Tribunal já consolidou o entendimento de que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte quando o acórdão embargado já enfrentou de forma suficiente a matéria de direito posta em debate, ainda que não o faça com a exegese desejada pelo embargante.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025